Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013377-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA - CPF: 043.805.521-79 (PACIENTE), 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROSA JUNIOR - CPF: 001.109.121-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERREIRA SCHREINER - CPF: 075.985.581-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E TORTURA -

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
MODUS OPERANDI
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO -

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa e risco de reiteração criminosa.

Na hipótese, não vislumbro neste instante haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal – menos de 04 (quatro) meses - bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013377-38.2023.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Sergio Batistella em benefício de
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, tortura e organização criminosa.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação concreta no decreto cautelar, pois limitou-se a indicar o dispositivo legal, além de afronta ao princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, inciso LVII), pois a persecução penal foi baseado apenas no relato da suposta vítima.

Aduz, ainda, que há excesso de prazo na constrição cautelar, pois já transcorreram mais de 60 (sessenta) dias sem previsão de ser marcada data para realização da audiência.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, para restituir a liberdade da paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida
. (id. 172420650).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 173850169, esclarecendo que designou audiência de instrução e julgamento para o dia
20/07/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 174762658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: SERGIO BATISTELLA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, apontando ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar, bem como aduz que há excesso de prazo na constrição cautelar.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que fora denunciado pelos crimes de
organização criminosa, lesão corporal e tortura
:

“(...)PELA PRATICA DOS SEGUINTES FATOS DELITUOSOS: FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13)

No período compreendido entre os meses de junho de 2022 à março de 2023, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá/MT e região, os denunciados: WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA, WILSON ROSA JUNIOR, Wando de Tal e outros ainda não identificados, constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, porte de arma, tortura e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definidas na organização criminosa, onde a quadrilha movimentava expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente tráfico de drogas e outros delitos.

Não obstante os diversos crimes que já vinham sendo investigados e processados por esses integrantes da organização denominada CV - “Comando Vermelho”, conforme extratos lançados nos Id’s 114738595 à 114738597, os denunciados praticaram os delitos de tortura e lesão corporal, os quais serão narrados a seguir.

Registra-se, que a testemunha Rogério Batista de Souza, declarou na DEPOL que é lotado no 3o BPM há 30 (trinta) anos, sendo que já ouviu falar da pessoa conhecida como vulgo "Nhonho", da região do Dr. Fábio II e que o mesmo é faccionado na Organização Criminosa Comando Vermelho, e que ficou sabendo que no dia seguinte do fato 3, (03/03/2023), de posse das informações contidas no Boletim de Ocorrência n.o 2023.58564, outra equipe do 3o BPM, compareceu na chácara informada pela vítima e que pertence ao denunciado WESLEY e no local localizaram uma espingarda e substância entorpecente (BO,s de Id,s 114598865 e 114598866), fatos que estão sendo investigado em outro inquérito.

FATO 2 (Tortura – Art. 1o, II, da lei 9.455/97).

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no dia 29 de junho de 2022, por volta das 23h00min, em uma chácara localizada próximo a Ponte de Ferro, na cidade de Cuiabá – MT, os denunciados WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA, WILSON ROSA JUNIOR e Wando de Tal, com consciência e vontade, submeteram a vítima Leonardo Ferreira Schreiner, aproveitando-se da condição de superioridade (facção criminosa), com o emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Segundo consta, a vítima Leonardo Ferreira Schreiner foi procurada pelo denunciado WILSON ROSA JUINIOR, para trabalhar na referida chácara, de propriedade do denunciado WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, o qual foi identificado nas investigações como disciplina da facção criminosa Comando Vermelho, atuante na região do bairro Dr. Fábio em Cuiabá.

Narrou a própria vítima que, alguns dias após estar no local, pediu para ir embora por razões pessoais (morte do seu genitor), ocasião em que passou a ser vítima de uma sessão de tortura física e psicológica praticada pelos denunciados WESLEY, WABLEY, WILSON e Wando de Tal, sendo as lesões constatadas quase um mês após o ocorrido, por intermédio do laudo pericial n° No 111.1.02.9067.2023.103392-A01 juntado nos autos.

Disse ainda, que para prática das agressões físicas os suspeitos utilizaram um facão com qual o agrediram com a lateral da lâmina nas costas, alguns pedaços de pau e armas de fogo usadas para disparo ao lado do ouvido e perto do seu pé, bem como para coronhadas em partes do seu corpo. Acrescentou que havia no local três espingardas, e que cada um dos suspeitos portavam um revólver.

Esclareceu a vítima que em certo momento, um dos comparsas sugeriu que o matassem, mas não soube dizer o motivo pelo qual não prosseguiram com essa ideia. Por fim, afirmou Leonardo que a chácara seria ponto de encontro de faccionados, principalmente aos finais de semana e que o denunciado WESLEY, vulgo “Nonho” guardava ali algumas armas de fogo, além de drogas e outros objetos ilícitos.

A genitora da vítima JULIA DE JESUS FERREIRA, ao ser ouvida na delegacia afirmou que registrou dois boletins de ocorrência referentes à sessão de tortura sofrida pelo seu filho Leonardo.

FATO 03 (Lesão corporal – Art. 129, CP)

Consta, por fim, que no dia 01 de março de 2023, em horário não especificado, em uma chácara localizada próximo a Ponte de Ferro, na cidade de Cuiabá – MT, o denunciado WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, ofendeu a integridade corporal da vítima Manoel Miguel de Campos.

Apurou-se que o denunciado WESLEY, agindo com o mesmo modus operandi, motivado pela morte um animal em sua propriedade, agrediu a vítima e o ameaçou dizendo que se morresse mais algum animal na chácara iria matá-lo.

A vítima não foi localizada para ser ouvida, contudo, o policial militar Rogério Batista de Souza, ouvido na DEPOL, disse que fora informado sobre uma pessoa que se encontrava desaparecida em uma região de mata, próximo ao rio dos peixes, desde o dia anterior (01/03/2023), sendo informado que a pessoa havia fugido de uma chácara que estava prestando serviço por ter sofrido agressões e ter sido ameaçado de morte pelo patrão.

Após as informações o depoente juntamente com o policial militar Aroldo João Do Nascimento Junior, dirigiram-se para a região de chácaras, próximo ao rio dos peixes, na localização da vítima e, por volta das 14h00min do dia 02/03/2023, a equipe dos bombeiros conseguiu localizar a vítima Manoel e acionou a guarnição, e deram os primeiros socorros e encaminharam a vítima até a UPA da cidade de Chapada dos Guimarães, sendo que o depoente, juntamente com Aroldo, acompanharam os bombeiros e a vítima até a UPA de Chapada dos Guimarães.

Acrescenta que a vítima estava com lesões nas costas e no rosto, e relatou que estava trabalhando na Chácara de uma pessoa que conhecia como "Nhonho", da região do Dr. Fábio, que prestava serviço no início do ano, sendo que um dia morreu um animal na chácara e o patrão culpou a vítima e o agrediu, dizendo ainda que se morresse mais algum animal na chácara iria matá-lo.

Ainda, afirmou a vítima aos Militares que “Nhonho” possuía arma de fogo e chegou a efetuar um disparo em sua direção, e quando no dia 01/03/2023 morreu outro animal na chácara a vítima temendo por sua vida, decidiu fugir do local e se esconder em uma região de mata e ligou para o 190, eis que o denunciado é perigoso e faccionado na Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

1- WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, vulgo “Nonho” : A partir do contido no caderno investigativo, denota-se que o acusado WESLEY possui a função de disciplina da facção denominada Comando Vermelho, atuante na região do bairro Dr. Fábio, vem sendo investigado por diversos crimes, inclusive preso recentemente por tráfico e posse de arma de fogo, na ocasião do cumprimento e Busca e Apreensão e Prisão Preventiva no 1004434-03.2023.8.11.0042.

Segundo o relatório de fls. 4/6, o réu é possuidor de personalidade
violenta e controlador do tráfico de drogas na mesma região citada acima, sendo o responsável pela distribuição da droga no bairro e possui envolvimento em golpes de estelionato na modalidade OLX
e que com base nessas duas atividades criminosas tem construído seu patrimônio, pois não possui emprego ou qualquer outra atividade remuneratória legal que justifique seu padrão de vida e patrimônio.

Destarte, conforme se observa no presente inquérito policial, o denunciado, com a ajuda de outros membros da organização criminosa, submeteram a vítima Leonardo Ferreira Schreiner, ao emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal (Tortura).

Ainda, em que pese as suspeitas do crime de tortura em face da vítima Manoel Miguel de Campos (fato 3), concluiu-se que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, conforme testemunho dos Militares que lhe socorreram. (...).”

O Juízo
a quo
, em 21/03/2023, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente em razão da gravidade concreta do delito e reiteração criminosa,

consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

II - Prisão Preventiva

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelo Boletim de Ocorrência, fotografias e laudo pericial que concluiu por: “
a) Lesões em processo de cicatrização em região nasal, tórax superior direito e região clavicular esquerda e antebraço esquerdo (face posterior) b) Edema nodular em braço esquerdo (face posterior)”
e “
Pode-se afirmar que o exame apresentou resultado positivo para lesão corporal de caráter contundente, de que tenha sido vítima em data compatível com a relatada, a pessoa que lhes foi apresentada conforme identificada no preâmbulo deste laudo
”.

Os indícios de
autoria são robustos e
recaem de forma contundente sobre os representados
.
Vejamos os indícios:

Narra a representação que no dia 26/06/2022, a vítima
Leonardo Pereira Shreiner,
foi vítima de uma sessão de tortura, com agressões físicas e psicológicas, supostamente perpetradas pelos representados em uma chácara próxima a Ponte de Ferro.

A vítima em suas declarações afirmou: “QUE o declarante foi contratado para trabalhar em uma chácara, localizada na região da ponte de ferro, como chacareiro, no início do mês de junho; QUE foi chamado para trabalhar na chácara pela pessoa que conhece como "BAIXINHO"; QUE sabe dizer que a chácara pertence a pessoa que conhece como "NHONHO"; QUE já conhecia o "NHONHO", do Bairro Dr. Fábio, mas não tinha amizade com o mesmo; QUE "NHONHO" é bastante conhecido no bairro, tendo em vista que o mesmo é "DISCIPLINA" da organização criminosa denominada comando vermelho "CV"; QUE o declarante trabalhou na chácara por aproximadamente 15 (quinze) dias; QUE no dia 24/06/2022, o pai do declarante faleceu, sendo que NHONHO adiantou R$ 300,00 (trezentos reais) do salário para ajudar no velório; QUE no dia 29/06/2022, mandou uma mensagem via aplicativo de whatsapp, para NHONHO, dizendo que queria ir embora, pois o declarante estava sozinho na chácara e muito depressivo pelo falecimento do seu pai; QUE NHONHO respondeu que iria buscar o declarante, pois não aguentava moagem; QUE no mesmo dia a noite, por volta das 22:00 horas, NHONHO chegou na chácara, acompanhado de "BAIXINHO", "VANDO" e "SARIEMA"; QUE o declarante conhece todos de vista, sendo que residem no bairro Dr. Fábio e são integrantes do comando vermelho; QUE NHONHO e os demais estavam fazendo uso de cocaína e ingerindo bebida alcoólica; QUE começaram a bater no declarante, dizendo para o mesmo virar homem; QUE afirma que foi agredido com facão, pedaços de madeira e espingarda; QUE acredita ter sido agredido por cerca de uma hora e meia; QUE não sabe informar o motivo das agressões; QUE NHONHO estava portando duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver e fez vários disparos ao lado do ouvido do declarante; QUE NHONHO obrigou o declarante a desbloquear o celular e apagou todas as conversas; QUE NHONHO disse que se o declarante denunciasse ou contasse para alguém, iria matar toda sua família; QUE o declarante foi deixado por NHONHO e os demais em sua residência por volta das 02:00 horas da madrugada; QUE NHONHO estava em um veículo HB 20, de cor preta; QUE sabe dizer que NHONHO também tem um Honda Civic, de cor cinza e reside na Rua Milton Figueiredo, Quadra 57, ao lado da fábrica de tanque de lavar roupas no Bairro Dr. Fábio; QUE "BAIXINHO" reside na mesma rua do NHONHO e trabalha na oficina do Jurandir; QUE VANDO reside próximo a igreja Católica no Bairro Dr. Fábio; QUE sabe dizer que SARIEMA também reside no Dr. Fábio, porém não sabe onde; QUE quer informar ainda que NHONHO tem diversas armas de fogo em casa e que teme pela sua vida e das pessoas da sua família.”

A testemunha, Julia de Jesus Ferreira, genitora da vítima, aduziu: “QUE a declarante é genitora de LEONARDO FERREIRA SCHREINER; QUE foi a declarante quem realizou os registros dos boletins de ocorrência n.o 2022.181104 e n.o 2022.181005, referentes a sessão de tortura sofrida pelo seu filho LEONARDO (...)

Destarte, consta dos autos que a vítima foi levado pelo representado Wilson Rosa Junior, vulgo “Baixinho” até uma chácara próxima a Ponte de Ferro para trabalhar como caseiro na propriedade que, segundo a vítima, pertencia a Wesley Rodrigues Campos de Lima, vulgo “Nhonho”, disciplina do Bairro Dr. Fabio, da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Outrossim, dias após, por não querer mais laborar no local, foi submetido à tortura, com agressões físicas e psicológicas pelos representados e mais outro indivíduo, ainda não identificado.

O
fumus comissi delicti
, portanto, é consequência das diligências engendradas pela equipe policial, inclusive do Relatório Policial n.o 2023.13.15470/GCCO
, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da
s
medida
s

pleiteadas.

Demonstrado o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
. Explico:

Os crimes investigados nestes autos demonstram uma parcela dos efeitos mais deletérios da atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” neste Estado.

Trata-se do crime de tortura, previsto no artigo 1o, da Lei n.o 9.455/97, crime equiparado a hediondo por força constitucional, supostamente perpetrado por integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”.

No presente caso, tem-se o crime de tortura-castigo, no qual a vítima, um rapaz de apenas 20 anos, supostamente, foi cruelmente agredido fisicamente e psicologicamente em verdadeira aplicação dos conhecidos “salves”, por indivíduos faccionados à ORCRIM de maior atuação, cuja crueldade é notícia corriqueira, sendo toda a ação movida tão somente ante a insatisfação do pedido de demissão da vítima, que, após o falecimento do genitor, não mais desejava laborar na propriedade dos representados.

O abalo a
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atuam os agentes e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

(...)

Importante salientar a necessidade da medida, também, ante a imperiosa tentativa de impedir a continuidade delitiva pelos representados, interrompendo a atuação, ao menos em parte, da ORCRIM.

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados.

Isto pois,
Wesley Rodrigues Campos de Lima, vulgo “Nhonho”,
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1003814-88.2023.8.11.0042;
Wilson Rosa Junior, vulgo “Baixinho”
responde a ação penal pelos crimes de receptação e furto (autos n.o 0000328-64.2013.8.11.0042, 0011277-74.2018.8.11.0042), e
Wabley Lucas Leal da Silva, vulgo “Sariema”,
por sua vez, responde a ação penal por roubo e tráfico de drogas (autos n.o 0020522-46.2017.8.11.0042 e 1015731-41.2022.8.11.0042).

(...)

Não bastasse, denota-se que a prisão preventiva dos alvos se mostra necessária para assegurar a integridade física da vítima e testemunhas, haja vista as declarações
de que os representados têm passado em frente à casa da vítima e de sua genitora para intimidá-los.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, integrantes de ORCRIM, demonstra que o ímpeto criminoso
não é contido com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso

I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
; e ,pelas provas até agora constantes dos autos os representados
não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime
(CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a gravidade dos fatos e abalo a ordem pública, mormente cuidando-se de crime equiparado a hediondo, denota a proporcionalidade da medida ao caso concreto. (...)

V - Dispositivo

v.i) Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial,
com fulcro

no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
Wesley Rodrigues Campos de Lima, vulgo “Nhonho”, Wilson Rosa Junior, vulgo “Baixinho”, Wabley Lucas Leal da Silva, vulgo “Sariema”,

para garantia da ordem pública
.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, verifica-se que no presente caso resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar.

A decisão demonstra a necessidade da medida extrema, destacando o
modus operandi
da conduta, marcada por extrema crueldade contra a vítima, que na ocasião
“(...)
os suspeitos utilizaram um facão com qual o agrediram com a lateral da lâmina nas costas, alguns pedaços de pau e armas de fogo usadas para disparo ao lado do ouvido e perto do seu pé, bem como para coronhadas em partes do seu corpo”,

o que evidencia a gravidade concreta e não apenas abstrata do delito, apta a justificar a segregação cautelar do paciente.

Além do mais, o paciente é apontado como integrante de organização criminosa,
“Comando Vermelho”,
responsável por crimes gravíssimos como o tráfico ilícito de drogas e tortura,

atuando como
"
disciplina da facção
”.

Ademais, a prisão preventiva é reforçada pela reiteração criminosa do paciente, pois foi recentemente preso por tráfico e posse de arma de fogo, na ocasião do cumprimento e Busca e Apreensão e Prisão Preventiva no 1004434-03.2023.8.11.0042, além de ser investigado por diversos crimes.

Some-se a isso o fato de o paciente e demais corréus estarem intimidando testemunhas pois
“ têm passado em frente à casa da vítima e de sua genitora para intimidá-los.”
, devendo a custódia ser mantida por conveniência da instrução criminal.

Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por outro lado, conquanto o princípio da não-culpabilidade
(art. 5o, LVII, CF)
consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do
status libertatis
, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade,
tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.

Nessa linha decidiu o STJ:

"A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) "

Sob essa ótica, tenho que a hipótese dos autos evidencia a materialidade dos delitos e os indícios de autoria. Os relatos da vítima, testemunha e laudo pericial denotam a gravidade concreta dos delitos. Ademais, o paciente ostenta outras passagens, tudo a demonstrar, nesta fase incipiente em que se encontra o feito, o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

Desse modo, o ato ora coator apresenta fundamentos suficientes e idôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo porque ausentes novos elementos que permitam conclusão diversa.

Noutro giro, no que se refere à alegação do impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“ (...)Concluída a fase de citação e apresentação das Respostas à Acusação, em 29.06.2023, designei Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20.07.2023.

(...) visto que o processo está tramitando de maneira célere, sendo importante destacar que a denúncia foi ofertada em 15.04.2023, os autos foram redistribuídos para esta Especializada em 17.04.2023, em 19.04.2023, RECEBI a denúncia e analisei as prisões preventivas e, após a citação e apresentação das Respostas à Acusação, designei Audiência de Instrução e Julgamento, conforme já mencionado, não havendo, portanto, que se falar em desídia por parte deste Juízo.”

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal, pois foi preso em
29/03/2023
, ou seja, menos de 04 (quatro) meses, bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima,
20/07/2023
, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, d
enego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023